Tribunal: STF
Processo: RE 1435205
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário. Análise da distribuição livre. Indenização por danos morais. Multiplicidade de ações e recursos. Unicidade do fato ensejador. Risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Reunião dos processos para julgamento conjunto. Art. 55, § 3º, do CPC. Incidência. Redistribuição determinada.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Gilmar Mendes submete a distribuição do presente recurso extraordinário à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “O Sr. Douglas Garcia é recorrente no RE 1.435.205, que foi distribuído à Vossa Excelência, em que se discute a imunidade parlamentar in officium e propter officium, e os limites desta para o caso concreto. 



    Trata-se de um dos mais de 100 (cem) processos movidos contra o recorrente, envolvendo a suposta elaboração de um dossiê que foi remetido às autoridades, após atos de terrorismo praticados em São Paulo.



    Na época dos fatos, o recorrente era deputado estadual em São Paulo e, movido pela intenção de auxiliar os órgãos de segurança, fez um chamamento público para receber denúncias de supostos integrantes do grupo clandestino Antifascistas, para remeter esses dados às autoridades competentes, após eles terem praticado atos de violência na Av. Paulista. 



    Após o anúncio de sua iniciativa, passou a circular nas redes uma lista digital de mais de 1000 páginas, contendo dados de diversas pessoas e que foram extraídos de fontes abertas (redes sociais, dados de CNPJ etc.), a qual passaram a imputar ao recorrente, gerando uma série de ações contra o recorrente. 



    Em mais de 40 decisões judiciais foi comprovado que: 



    1. A lista imputada ao recorrente é pré-existente e não há provas de que ele é o autor. 



    2. O recorrente atuou em exercício regular de direito na proteção da ordem democrática e do direito de petição. 



    3. O recorrente não proferiu qualquer ofensa pessoal, tendo se referido apenas ao grupo Antifas. 



    4. A imunidade parlamentar do recorrente por palavras (in officium) e por atos decorrentes do exercício do mandato (propter officium) o isenta do dever de indenizar. 



    Os precedentes judiciais (anexos) foram citados ao longo do processo e demonstram não só o acerto da defesa do recorrente, como a controvérsia jurídica acerca da extensão da imunidade parlamentar. 



    Foram interpostos vários RE’s contra os acórdãos favoráveis ao recorrente. Com exceção dos recursos do recorrente, já tiveram seguimento negado, os seguintes recursos contrários: RE 1413099 - RE 1432575 - ARE 1433619.



    O primeiro Recurso Extraordinário admitido foi distribuído ao Exmo. Min. Nunes Marques - RE 1418373 - e tramita regularmente. 



    Assim, nos termos do art. 69 do RISTF, bem como pela necessidade de se evitar decisões conflitantes, requer a remessa deste feito ao Exmo. Min. Nunes Marques, para relatoria conjunta com o RE 1418373.”



    2. A Secretaria de Gestão de Precedentes presta as seguintes informações:



    “Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 29 – ID:1a082c0b), informa-se o quanto segue: 



    Que o presente recurso foi livremente distribuído ao Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, em 05 de maio de 2023, sem indicativo de prevenção. 



    Cumpre registrar que, pela análise dos autos, nada obstante haver pedido semelhante àquele veiculado no RE 1418373, consistente em indenização por danos morais em decorrência da utilização da imagem e de dados pessoais em face da mesma pessoa, os postulantes são diferentes e os feitos tramitaram, na origem, em processos distintos, sem qualquer indicativo de conexão, em primeiro e em segundo graus de jurisdição, a atrair a aplicação do disposto no art. 69 do Regimento desta Corte. 



    À elevada consideração de Vossa Excelência.”



    É o relatório.



    Decido.



    3. Da detida leitura das peças, verifico unicidade quanto fato ensejador do ajuizamento, na origem, das inúmeras ações de indenização por danos morais, qual seja a promoção, por Douglas Garcia Bispo dos Santos, então no exercício do mandato de Deputado Estadual, “de lista de diversas pessoas sob a rubrica de que seria um ‘dossiê de terroristas antifas’”.



    4. A interposição múltipla de recursos extraordinários, já aportados nesta Suprema Corte, v.g., o RE 1413099, o RE 1432575 e o ARE 1433619, aos quais esta Presidência negou seguimento (art. 13, V, “c”, do RISTF), bem como o RE 1418373, distribuído ao Ministro Nunes Marques, recurso que se encontra em regular tramitação, autoriza a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de evitar eventual prolação de decisões contraditórias ou conflitantes, nos moldes do § 3º do art. 55 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.



    (...)



    §3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”



    Ante o exposto, à Secretaria Judiciária, a fim de que redistribua o presente recurso por prevenção ao RE 1418373.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente